Tribunal: TJSP
Processo: 2210118-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO – Inviabilidade – Necessidade de expedição de novo precatório – Determinação do CNJ e cumprimento dos Comunicados no 01/19 e 02/19 do DEPRE – Vinculação ao precatório primitivo – Inadmissibilidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210118-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSUÉ
MAGLIARELLI, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210118-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.970 - DC
2
Agravo de Instrumento no 2210118-22.2020.8.26.0000
Agravante: Josué Magliarelli
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Porto Advogados S/C
Comarca: São Paulo Execuções Contra Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rafael Dahne Strenger
Voto no 11.970
AGRAVO DE INSTRUMENTO
RETIFICAÇÃO DE
PRECATÓRIO Inviabilidade Necessidade de expedição
de novo precatório Determinação do CNJ e cumprimento
dos Comunicados no 01/19 e 02/19 do DEPRE Vinculação
ao precatório primitivo Inadmissibilidade Precedentes
deste Egrégio Tribunal Decisão mantida.
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSUÉ MAGLIARELLI em face da decisão de fls. 72/73, que nos autos da
execução movida contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
indeferiu o pedido de retificação do precatório já requisitado em sede
de execução provisória (fls. 25).
Afirma que transitado em julgado o v. acórdão que
decidiu sobre a controvérsia da repercussão geral (Tema 810), e tendo
este acórdão fixado os métodos de cálculos constitucionalmente
corretos de juros moratórios e atualização monetária, o que ocorreu foi
a substituição, por força de lei, de índices aplicados. Afirma se tratar de
uma exceção que permite aos Tribunais brasileiros a simples
determinação de retificação de valores de precatórios já expedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210118-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.970 - DC
3
Requer o agravante seja expedido ofício ao DEPRE para
que se proceda à correção do valor da execução, por conta da alteração
superveniente do valor executado, em razão do Tema 810, eis que a
diferença que ensejou os novos cálculos decorreu da alteração do
índice de juros de mora e correção monetária, situação tida pelo STF
como autorizadora da dispensa de novo precatório.
Decorreu
o
prazo
legal
sem
apresentação
e
contraminuta pelo agravado, fls. 77.
Este, em síntese, o relatório.
Alega o agravante que após sentença de parcial
procedência dos embargos à execução, foi requerida a expedição de
precatório para o valor incontroverso de R$ 1.173.056,43 (data base
31.12.14). Tal valor se referia ao que a Municipalidade entendia devido,
tendo em vista a interposição de recurso de apelação pelo Município
contra a r. sentença dos embargos à execução, sendo expedido o
precatório alimentar prioritário com número de ordem 576/18.
Com a negativa de provimento ao recurso de apelação
do Município, após o julgamento do Tema 810 pelo STF, em juízo de
retratação, a C. Câmara manteve o não provimento à apelação. Alega
que prevaleceu o valor fixado pela r. sentença proferida nos Embargos à
Execução no 1028539-72.2015.8.26.0053, que homologou os valores
apresentados pela Contadoria Judicial qual seja, de R$ 1.393.985,00 .
Diante do trânsito em julgado do cumprimento de
sentença, em 03/08/20, o agravante requisitou, no referido
desdobramento de precatório, a simples correção dos valores do
precatório já expedido, o que foi indeferido pelo juízo monocrático,
com razão.
Como bem salientado na decisão agravada, fls. 72:
“Em decorrência de determinação do Conselho Nacional
de Justiça, o Tribunal de Justiça revisou as listas de
precatórios pendentes de pagamento e, quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210118-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.970 - DC
4
existência
de
requisições
de
precatórios
complementares, estes devem ser recebidos através de
novo precatório, entrando no final da fila de
pagamento, nos termos Comunicado No. 01/2019
DEPRE. Portanto, inviável se autorizar retificação de
precatório já expedido.”
A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
(DEPRE) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando a
decisão do Conselho Nacional de Justiça no Pedido de Providências no
0003340-15.2019.2.00.0000 e o disposto no Comunicado no 01/19
(22.07.29), informou que os ofícios de requisição complementar
recebidos na DEPRE devem ser processados como novos precatórios.
Ressaltou a decisão do Ministro Humberto Martins:
“Em suma: o denominado precatório 'complementar',
que visa pagar os valores não quitados, devem ser
recebidos pelo tribunal como um novo precatório,
vinculado ao anterior somente para efeito de definição
de modalidade de requisição com objetivo de evitar-se
o fracionamento da requisição de pagamento.
Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido
formulado para determinar ao TJSP que reposicione o
precatório do requerente na lista de ordem cronológica
de precatórios, adotando os seguintes parâmetros:
Os precatórios 'complementares' requisitados devem
ser posicionados na ordem cronológica, considerando a
data de apresentação desses, em estrita observância ao
art. 100, caput, CF, sem nenhuma vinculação à data de
apresentação dos precatórios 'primitivos'.”1
Outrossim, o Comunicado DEPRE no 02/19 preconiza:
“A Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos
(DEPRE) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
considerando a decisão do Conselho Nacional de Justiça
no
Pedido
de
Providências
no
1
https://www.tjsp.jus.br/Precatorios/Comunicados/Comunicado?codigoComunicado=19394&pagina=1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210118-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.970 - DC
5
0003340-15.2019.2.00.0000
e
o
disposto
no
Comunicado no 01/2019, informa que os ofícios de
requisição complementar recebidos na DEPRE até a
data de 31 de agosto de 2019 serão processados como
novos precatórios.
De outra parte, os ofícios de requisição complementar
recebidos na DEPRE a partir de 1o de setembro de 2019
serão rejeitados, sendo cabível, a partir de então,
somente a expedição de ofício de requisição de
precatório inicial.”
No presente caso, no ano de 2020, o agravante
apresentou o cálculo do saldo remanescente relativo à correção
monetária, objetivando que o montante residual fosse incluído na
requisição de precatório inicial. Em que pesem os fundamentos que
subsidiam tal pedido, encontra-se correta a decisão agravada de que
eventual requisição complementar deverá ocorrer no bojo de novo
precatório, em obediência à determinação do CNJ.
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Precatório expedido para
cobrança da parcela incontroversa - Posterior execução
de precatório complementar referente à correção
monetária - Determinação de expedição de novo
precatório, com nova ordem cronológica, com fulcro no
Comunicado DEPRE 02/2019 - Reposicionamento do
precatório complementar, sem nenhuma vinculação à
data de apresentação do precatório primitivo -
Providencia que revela estrito cumprimento de decisão
do Conselho Nacional de Justiça - Decisão mantida
Recurso
desprovido.”
(AI
no
2115591-78.2020.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Público, Relator Jeferson Moreira de Carvalho, J.
25.06.20).
“Agravo de instrumento. Precatórios. Alegação de
insuficiência
do
valor
pago.
Ofício
requisitório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210118-22.2020.8.26.0000 -Voto no 11.970 - DC
6
complementar expedido há mais de vinte anos, ainda
pendente de quitação. Necessidade de instauração de
incidente digital, destinado à expedição de novo
precatório acerca do valor em aberto. Decisão que
determinou a observância da data de requisição
complementar
anterior.
Impossibilidade.
Descumprimento de decisão do Conselho Nacional de
Justiça no âmbito do Pedido de Providências no
0003340-15.2019.2.00.0000,
bem
como
dos
Comunicados no 01/2019 e 02/2019 da DEPRE.
Obediência à ordem cronológica de pagamento, sem
qualquer vinculação ao precatório primitivo. Decisão
reformada.
Recurso
provido”
(AI
no
3004884.26.2020.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Público, Relator Fernão Borba Franco, J. 6.11.20).
Assim, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)